Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NA PESSOA DO CREDOR FIDUCIÁRIO E POSTERIOR ALIENAÇÃO AOS AGRAVADOS. IMÓVEL ARREMATADO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DESOCUPAÇÃO DO BEM. ART. 30 DA LEI 9.514/97. REQUISITOS PREENCHIDOS. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. ERRO MATERIAL NO MANDADO.
1. Ação de imissão na posse de imóvel adquirido por “Venda Online” promovida pela Caixa Econômica Federal (credora fiduciária), após o inadimplemento dos agravantes que perderam o imóvel dado em garantia do crédito imobiliário. A decisão agravada deferiu a liminar determinando a imissão dos autores da ação na posse do bem.
2. Após aquisição do imóvel pelos agravados após procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, é legalmente assegurado aos adquirentes a imissão liminar em sua posse, concedendo-se o prazo de sessenta dias para desocupação, na forma do art. 30 da Lei 9.514/1997.
3. A pandemia vem deixando de ser utilizada como justificativa para o descumprimento de obrigações legais ou contratuais. Com a desaceleração da disseminação do vírus, o DF vem paulatinamente voltando à normalidade. Ademais, os agravantes de há muito deixaram de pagar as prestações, bem como como tinham ciência de que deveriam desocupar o imóvel, razão por que não se deve ter como surpreendidos.
4. Recurso parcialmente provido somente para retificar erro material na expedição do mandado, pois o prazo para desocupação voluntária em casos tais é de 60 (sessenta) dias.